Tribunal: TJDFT
Processo: 0743731-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO COM MENOS DE 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. MULTA DE 50% DO VALOR DA PASSAGEM. RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para aplicar ao autor apenas a multa de 50% sobre o valor das passagens adquiridas para o trecho Brasília-Recife-Brasília, em razão de sua desistência, tendo por abusiva a cláusula contratual que disponha de forma diversa, e condenar a parte ré, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$367,81 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

2. A recorrente alega, em síntese, que acionou, imediatamente, todos os meios aos quais tinha acesso, buscando comunicar à agência de turismo a sua desistência do voo com mais de 24h de antecedência e que eventual multa compensatória à passageira deve ser limitada ao patamar de 5% disposto no art. 740, § 3o, do Código Civil. Argumenta que não há motivo para a condenação da Recorrente sobre o pagamento de 50% da multa compensatória pela desistência das passagens e defende a ocorrência de danos morais. Contrarrazões apresentadas pelas duas recorridas.

3. Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade, ou não, da aplicação de multa em razão do cancelamento da passagem aérea solicitado pela parte autora. A questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

4. Na hipótese em apreço, a parte autora comprovou que adquiriu passagens aéreas por intermédio da primeira requerida, em voo que seria operado pela 2a ré, para viagem que ocorreria entre os dias 18/01/2022 a 24/01/2022 (ID 42656281). Conforme comprova o e-mail de ID 42656285, a autora buscou realizar a remarcação de seu voo com mais de 24 horas de antecedência. Contudo, conforme demonstrou a ré (ID 42656300, página 11), havia cláusula, aceita pela autora, que estipulava que o sítio eletrônico requer dos seus usuários um mínimo de 48 horas úteis para solicitar alterações, cancelamentos e pedidos de reembolso.

5. Sobre o tema em debate, é certo que a cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, IV, do CDC. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no artigo 740 do Código Civil, antes de iniciada a viagem. Todavia, quando o passageiro cancela a viagem em prazo exíguo, dificultando a revenda dos bilhetes aéreos, a jurisprudência tem admitido a retenção valor maior. (Tema atualizado em 28/05/2020 - TJDFT). No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1298455, 07237930920208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. No caso, cabe pontuar que a retenção do valor total das passagens aéreas pela empresa como multa é exorbitante e viola o art. 51, IV, do CDC e que a companhia aérea poderia ter apresentado aos autos a devida comprovação de que suportou prejuízos em razão do referido cancelamento por parte do autor. Caberia, por exemplo, à requerida, trazer aos autos a prova de que o voo em questão não teve venda total de passagens ou que os assentos adquiridos pelo autor não foram posteriormente comercializados, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC. Contudo, deve-se ressaltar, também, que o pedido de cancelamento por parte da consumidora ocorreu com menos de 48 horas de antecedência, o que viola a cláusula estipulada entre as partes e confere um prazo reduzido para as fornecedoras revenderem o bilhete, fatos que devem ser equalizados com os direitos da consumidora.

7. Portanto, considerando as regras de experiência comum e o devido senso de justiça e equidade que deve pautar as decisões judiciais, os pontos elencados devem ser equilibrados a fim de alcançar a solução mais razoável. Considerando que própria autora reconhece que partiu dela a iniciativa de cancelar a passagem aérea, conclui-se que a fixação da multa contratual no percentual de 50% do valor da passagem observa um critério equitativo previsto pelo artigo 5o e 6o da Lei 9.099/95.

8. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração deles exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação, o que não se observa no caso em questão.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.